Tribunal: TJES
Processo: 0000427-25.2018.8.08.9101
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-25.2018.8.08.9101

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INTEGRACAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO: Nilza M Garavelle de Mello registrado(a) civilmente como NILCE ANA DE CAMPOS MELLO VENTURINI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000427-25.2018.8.08.9101

RECORRENTE: INTEGRACAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO: NILCE ANA DE CAMPOS MELLO VENTURINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA/DECISÃO: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. ENUNCIADO 155 DO FONAJE. PENHORA EM CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por Integração Projetos e Construções LTDA contra sentença que acolheu embargos de terceiro opostos por Nilce Ana de Campos Mello Venturini. O caso originário versa sobre a penhora de R$ 7.074,55 em conta bancária da recorrida para satisfação de dívida de executado com quem possuía conta conjunta. A recorrente busca a reforma da decisão alegando o descabimento de embargos de terceiro no rito da Lei nº 9.099/95 e a validade da penhora.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

1. Saber se os embargos de terceiro são admissíveis no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a vedação de intervenção de terceiros prevista no art. 10 da Lei nº 9.099/95;

2. Verificar se a comprovação de que a recorrida é a titular real dos valores bloqueados, apesar da cotitularidade formal com o executado à época, autoriza o levantamento da constrição judicial.

Razões de decidir

A vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais não alcança os embargos de terceiro, que possuem natureza de ação autônoma e visam proteger o patrimônio de quem não é parte no processo, conforme consolidado no Enunciado 155 do FONAJE.

A documentação emitida pela instituição financeira comprovou que a recorrida era a primeira titular da conta e que o executado apenas figurou como segundo titular por período determinado, restando demonstrado que os valores bloqueados pertenciam exclusivamente à embargante.

A proteção do patrimônio de terceiro é imperativo decorrente do princípio do devido processo legal e da vedação à execução sobre bens de quem não é o devedor, sendo a sentença de primeiro grau irretocável ao determinar o levantamento da penhora.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Admitem-se embargos de terceiro no sistema dos Juizados Especiais, inclusive por pessoas excluídas pelo art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 (Enunciado 155 FONAJE). Comprovada a titularidade exclusiva de terceiro sobre valores depositados em conta conjunta, deve ser levantada a penhora realizada para pagamento de dívida de um dos cotitulares."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/95, arts. 10, 46 e 55; CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 155; TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; TJ-AP, RI nº 0003380-43.2018.8.03.0001, Rel. Reginaldo Gomes de Andrade, j. 29.11.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Considerando a necessidade de esgotamento da prestação jurisdicional, verifica-se que o acórdão proferido anteriormente sob o ID 16122136 incorreu em omissão ao não apreciar as razões do recurso inominado interposto pela empresa Integração Projetos e Construções LTDA. Constatada a ausência de análise acerca das insurgências da recorrente quanto à admissibilidade dos embargos de terceiro e ao mérito da constrição judicial, o processo foi chamado ao feito para nova inclusão em pauta, garantindo-se, assim, o efetivo exercício do contraditório e a completa entrega da tutela jurisdicional nesta instância recursal.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Integração Projetos e Construções LTDA em face da sentença que acolheu os Embargos de Terceiro opostos por Nilce Ana de Campos Mello Venturini, determinando o levantamento da penhora realizada sobre valores em conta conjunta, sob o fundamento de que a recorrida comprovou a titularidade exclusiva do numerário bloqueado.

Sentença (fls 34 do PDF vol. 01) decidiu na seguinte forma:

Sendo assim, CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar sem efeito a decisão de fls. 165, CONHECER DOS EMBARGOS DE TERCEIRO e, no mérito, ACOLHE LOS, para determinar o levantamento dos valores bloqueados indevidamente na conta corrente da embargante, conforme consta dos autos de n° 001409-24.2005.8.08.0006, fls. 162, e dar prosseguimento a execução naqueles autos.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso inominado (fls 18 do PDF vol.1 parte 01, pag:21), alegando que foi interposto embargos de terceiros na decisão, a qual tal modalidade não se molda na lei 9.099/95. Em resumo da demanda se tratava de execução em conta bancaria, onde a recorrida era co-titular em conta conjunta com o executado, sendo reconhecido nos embargos de terceiros que a recorrida é primeira titular conforme declaração da instituição bancaria. Ocasião que requereu em recurso a reforma da decisão e o não acolhimento dos embargos de terceiros.

A parte Recorrida NILCE ANA DE CAMPOS MELLO VENTURINI apresentou as contrarrazões ID 17527028, requerendo a sentença irretocável.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente alega, em seu recurso, que os embargos de terceiro não seriam cabíveis no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada e com o Enunciado nº 155 do FONAJE, que dispõe expressamente:

"Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos Juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8º da Lei nº 9.099/95."

Dessa forma, reconhece-se que a sistemática dos Juizados não afasta a proteção de bens e direitos de terceiros que possam ser direta ou indiretamente atingidos por atos constritivos, assegurando a efetividade do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir os embargos de terceiro, mesmo nos casos em que a parte não integrava originalmente o polo processual, reforçando a finalidade protetiva desse instrumento processual.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO . INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 155 DO FONAJE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. OBJETIVO DE LIBERAÇÃO DE BENS PENHORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme Enunciado nº 155 do FONAJE, admitem-se embargos de terceiro no sistema de juizados especiais. Os embargos de terceiro consistem em ação de conhecimento cujo objetivo é livrar bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial. In casu, aduzem as embargantes que as três rampas de elevadores automotivos penhoradas nos autos da ação de nº 20896-47 .2016 (1), adquiridas em 2010, não seriam de posse da empresa embargada, e que foram adquiridas antes da mesmo da última constituir-se como tal.Todavia, colhe-se dos autos principais que as rampas estariam identificadas com o nome da empresa embargada, conforme certificado por oficial de justiça, servidor que possui fé pública (ordem 55). Destarte, tal qual frisado pelo juízo a quo, impõe-se a aplicação da teoria da aparência, levando em conta, ainda, que no local em que depositados os bens são desenvolvidas atividades de um grupo empresarial, incluindo-se aqui a embargada. Ou seja, há compartilhamento de espaço e de material, não servindo a nota fiscal de 2010 relativa aos bens apta, por si só, a afastar de plano a composse ou mesmo a compropriedade por parte da embargada .Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-AP - RI: 00033804320188030001 AP, Relator.: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/11/2018, Turma recursal)

Observa-se que o juízo sentenciante foi claro e preciso ao reconhecer e acolher os embargos de terceiro, uma vez que, conforme destacado pelo juízo a quo, a requerida figurava como primeira titular, conforme restou demonstrado pelas declarações expressas da instituição bancária. Tal entendimento evidencia a correta aplicação do princípio da proteção patrimonial de terceiros, assegurando a defesa de direitos de quem, embora não faça parte da relação processual originária, poderia ser indevidamente atingido pelos atos constritivos.

No tocante às razões recursais, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)